Tribunal: STF
Processo: RE 73597
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-05
Data de publicação: 1972-10-05

Ementa:
I.C.M. 1. NÃO HÁ ILEGALIDADE NA COBRANÇA DO TRIBUTO POR DOIS
ESTADOS, SE NUM E NOUTRO OCORRERAM FATOS GERADORES DISTINTOS.
2.A LEI INSTITUIDORA DA CORREÇÃO MONETÁRIA TEM EFICACIA IMEDIATA E
INCIDE, A PARTIR DE SUA VIGENCIA, SOBRE TODO E QUALQUER CRÉDITO
TRIBUTÁRIO, AINDA QUE CONSTITUIDO ANTERIORMENTE.